Tribunal: TJSP
Processo: 1062128-45.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE MONTANTE RELATIVO À QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRETENSÃO DA AUTORA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PERTINENTES A DÍVIDA LABORAL IMPUTÁVEL À RÉ, QUE FOI COMPELIDA A PAGAR. SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE MONTANTE RELATIVO À QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRETENSÃO DA AUTORA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PERTINENTES A DÍVIDA LABORAL IMPUTÁVEL À RÉ, QUE FOI COMPELIDA A PAGAR. SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, PARA ACOLHER O PEDIDO INICIAL E CONDENAR A RÉ A DEVOLVER À AUTORA A QUANTIA DISPENDIDA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRABALHISTA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.